Tribunal: TJBA
Processo: 8004773-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004773-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: IVAN SANTOS QUEIROZ

Advogado(s):
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL PREVALECE SOBRE LAUDO PARTICULAR. EMBARGOS DE CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por IVAN SANTOS QUEIROZ contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do INSS, em ação que visava à concessão de auxílio-acidente. O embargante alegou omissão do julgado quanto: (i) ao pedido de transformação do benefício previdenciário em acidentário, em razão do reconhecimento do nexo causal; e (ii) às limitações funcionais indicadas em laudo médico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de transformação do benefício em acidentário diante do nexo causal reconhecido; e (ii) verificar se o julgado incorreu em omissão ao não considerar as limitações funcionais apontadas em laudo médico particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada reconhece expressamente a existência de nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, mas nega a concessão do auxílio-acidente por ausência de redução da capacidade laborativa, requisito previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

4. O acórdão fundamenta que, embora haja nexo causal, o laudo pericial oficial concluiu pela inexistência de qualquer limitação funcional, afastando a necessidade de concessão do benefício.

5. O julgado prestigia o laudo pericial oficial, elaborado por profissional imparcial e devidamente fundamentado, ante a inexistência de prova robusta em sentido contrário.

6. O acórdão analisa e afasta as alegações de omissão, destacando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, razão pela qual são considerados de caráter infringente.

7. A decisão está suficientemente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e com os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
A concessão de auxílio-acidente exige a presença de sequela que reduza a capacidade laborativa do segurado, não sendo suficiente o mero reconhecimento do nexo causal.
ii)
O laudo pericial oficial prevalece sobre laudo médico particular, salvo prova robusta em sentido contrário.
Iii)
Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 931; Lei 8.213/91, art. 86.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO
(processo

nº
8004773-70.2019.8.05.0001
)
o
po
stos
por

IVAN SANTOS QUEIROZ
em
face d
o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA